Tribunal: TJDFT
Processo: 0700742-32.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito do consumidor. negociação de dívida bancária. cessão do crédito anterior à quitação. baixa de protesto. incumbência do devedor. pactuação em sentido contrário. não demonstrada. emissão de certidão de anuência. dever do cessionário. ausência de solicitação pelo devedor. ato ilícito. não ocorrência. recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, que consistem na condenação da ré na obrigação de excluir o nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, bem como na obrigação de pagar R$ 10.000,00, à título de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 71884038).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de falha na prestação do serviço, consistente na negativa de remoção dos protestos em nome do autor após a quitação dos débitos.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Além disso, o art. 26 da Lei 9.492/97 preconiza que o cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. Em reforço, na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.
5. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.339.436/SP, sob a sistemática dos Repetitivos (Tema 725), estatuiu que: “No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto”.
6. Na espécie, a controvérsia reside no dever - ou não - das cedentes, ora apeladas, em emitirem a carta de anuência para permitir a baixa do protesto realizado contra o recorrente. Além disso, discutem as partes se incumbe às recorridas os custeios de baixa dos protestos.
7. Consta da inicial que o autor estava em débito com as rés. Em dado momento, quitou todas as dívidas, conforme acordo firmado entre as partes. Refere que constou dos termos do acordo que, uma vez adimplente, às rés incumbiria a obrigação de retirar todas as restrições e protestos em nome do autor. Todavia, tomou conhecimento em 26/12/2024 de que há três protestos pendentes de baixa e vinculados às rés, que se negam a promover a retirada das anotações, bem como a fornecer ao autor as competentes cartas de anuência. Juntou conversas de whatsapp, comprovantes de pagamento, termo do qual consta que a dívida foi cedida à MGW Ativos em 30/06/2022 (ID 71883901), bem como Boleto no qual consta expressamente que o acordo foi formalizado com a cessionária (ID 222355351). Não há provas de que as rés se obrigaram a arcar com as custas de baixa dos protestos. Por seu turno, as rés argumentam que não houve falha na prestação do serviço, não havendo sequer provas do ato ilícito.
8. As alegações recursais não merecem ser acolhidas, uma vez que não cabe às rés a emissão da carta de anuência, porquanto houve cessão dos títulos à cessionária, cujo conhecimento e anuência foram dados pelo devedor. Nesse aspecto, extrai-se dos autos que o autor estava inadimplente com as rés, o que as motivou a enviá-lo legitimamente à protesto no ano de 2021 (ID 71883902). Neste intervalo, mais especificamente em 30/06/2022, as rés cederam os direitos relativos ao seu crédito, conforme ID 71883893. A despeito de não haver nos autos o envio de notificação ao cedido acerca da aludida cessão de crédito, dela o autor obteve ciência inequívoca em 12/04/2023, quando da celebração de transação extrajudicial que lhe permitiu a quitação do débito no ano de 2024.
9. Diante desse quadro, conclui-se que o autor concordou expressamente com a cessão, reconhecendo como legítimo titular do crédito a cessionária e confessando-se na transação como devedor do cessionário. Ademais, o próprio autor juntou aos autos prova inequívoca de que foi cientificado pelas rés de que a solicitação da carta de anuência para baixa do protesto deveria ser direcionada à cessionária (ID 71883896).
10. Portanto, as rés não são responsáveis pela manutenção do protesto em nome do autor. Em outras palavras, não há dever das rés em emitirem a carta de anuência, eis que os fatos que motivaram esta ação ocorreram quando já produzidos os efeitos da cessão, ou seja, já estavam extintas as obrigações que a cedente havia angariado. Aliás, as cedentes sequer poderiam outorgar carta de liberação do protesto, eis que não mais titulares do crédito cedido. Em reforço, não há qualquer indício de que as rés tenham se obrigado a custear a baixa dos protestos, motivo pelo qual incumbe ao devedor arcar com referidas custas. Assim, impõe-se a manutenção da sentença proferida na origem.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.492/97, art. 26.